Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIDA. COMPROVANTE DE AUTENTICAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL NÃO JUNTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. NÃO OCORRRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Verificada a ausência de requisito indispensável à propositura da ação executiva, cabe ao juízo a quo, determinar à emenda a inicial.
2. No caso dos autos, a assinatura aposta da Cédula de Crédito Bancário não contém nenhum meio que se possa verificar a sua autenticidade. Acertada a determinação do juízo para juntar o comprovante de autenticidade da assinatura.
3. A necessidade de intimação pessoal do autor, decorre da determinação contida no Art. 485, Inc. II e III, no caso em análise, não há que se falar em intimação pessoal, pois o indeferimento da petição inicial se deu por desatendimento de comando, nos termos do Art. 321 do CPC.
4. Não há violação ao princípio da primazia do mérito, quando o juízo a quo oportuniza à autora a emenda a inicial. No caso, por duas vezes, a autora foi intimada a sanar o vício apontado pelo juízo.

5. Apelo conhecido e desprovido.